Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726262-37.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: GUILHERME MAITELLI SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUILHERME MAITELLI SOARES: “Trata-se de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, em que a parte impetrante busca que a autoridade dita coatora, admita a declaração de provável formando e histórico escolar como documentação suficiente para permanência no certame, sendo a comprovação da graduação seja exigível somente no momento da posse, permitindo a participação do impetrante nas demais fases do certame, especialmente na avaliação oral marcada para o dia 09 de junho de 2024, ainda que na condição sub judice. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos da liminar em Mandado de Segurança são a probabilidade do direito (fumus boni júris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, de forma a permitir se chegar à probabilidade do direito. O Edital do Processo Seletivo Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Analista I.1, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBRASIL), exige a apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), fazendo parte da primeira etapa, a comprovação dos requisitos. O impetrante juntou na inscrição e no presente mandamus, declaração de provável formando em curso de graduação com data de conclusão prevista para 14/06/2024, ou seja, em data anterior a posse no cargo pretendido, id 198758609. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que se deve exigir do candidato aprovado em concurso público o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo apenas na posse (STJ, AgRg no AREsp 16239/RJ , rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2012). Aplica-se ao caso a Súmula 266 do STJ: 'O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.'. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, sob pena de perder a chance de realizar as demais fases do concurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar determinando aos Senhor PRESIDENTE DO CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – CEBRASPE, que admita a declaração de provável formando e histórico escolar como documentação suficiente para permanência no certame, sendo a comprovação da graduação seja exigível somente no momento da posse, permitindo a participação do impetrante nas demais fases do certame, especialmente na avaliação oral marcada para o dia 09 de junho de 2024, na condição sub judice. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento fiel e integral desta decisão. Notifique-se a autoridade coatora para prestar suas informações no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” A Agravante sustenta (i) que “o candidato convocado para comprovação dos requisitos, deveria apresentar, no prazo estipulado, os documentos exigidos no subitem 2.2.2.3, referente ao perfil 2, no qual concorre o Agravado”; (ii) que, “Por se tratar de fase eliminatória, o candidato deveria encaminhar a documentação para comprovar os requisitos de acordo com o estabelecido no subitem 10.11 do edital de abertura”; (iii) que “o Agravado deixou de enviar a documentação exigida no subitem 2.2.2.3, citado acima, conforme consta do resultado provisório da análise provisória dos requisitos”; (iv) que, do “resultado provisório da avaliação dos requisitos do cargo, o Agravado apresentou recuso administrativo, entretanto o recurso foi indeferido, sob o fundamento de que não foi enviado o diploma de conclusão de graduação fornecido por instituição de ensino superior”; (v) que “o Agravado teve conhecimento no momento da sua inscrição de todos os requisitos necessários para a investidura do cargo, sabendo que, caso fosse aprovado, deveria comprovar por meio de documentos digitalizados que atende todos os requisitos necessários para que fosse admitido no cargo pelo qual optou no momento da sua inscrição, conforme subitem 5.4.1 do Edital de Abertura”; (vi) que, “ao determinar o prosseguimento do Agravado no certame, apesar da sua legal eliminação na fase de comprovação de requisitos, a r. decisão agravada substituiria a conclusão da Banca Examinadora que realizou a fase de comprovação de requisitos do concurso, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, gerando violação ao princípio constitucional da separação dos poderes”; (vii) que as “exceções à regra de autonomia da Banca Examinadora, portanto, ocorrem apenas nas hipóteses de flagrante erro na questão de prova de concurso público, de questão que esteja fora dos objetos de avaliação estabelecidos em edital ou em caso de ausência de observância das regras (critérios de avaliação e seleção) previstas no edital, isto é, nos casos em que se deve atentar à juridicidade, o que já se comprovou não ser o caso dos autos”; (viii) que, “em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a fase de comprovação de requisitos, o Poder Judiciário não poderá substituir a Banca Examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente”; (ix) que “a manutenção da decisão agravada implicará tratamento diferenciado, ferindo o inciso I do art. 5o da Constituição Federal que, no concurso público, exige o tratamento isonômico entre os candidatos; (x) que “o retorno e a permanência de candidato devidamente eliminado no certame, em especial no curso de formação profissional, geram à Administração Pública elevado ônus, que não será recuperado”; e (xi) que “o interesse privado de um candidato não pode, de forma alguma, se sobrepor à necessidade da Administração Pública e ao interesse público. Aceitar essa sobreposição, significa ferir o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, o que é inaceitável, tendo em vista que a Administração Pública não pode quedar-se às particularidades de candidatos em concursos públicos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar. Preparo recolhido (IDs 60804013 e 60804014). É o relatório. Decido. O Agravado se inscreveu para o “PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA I.1”, da “AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEXBRASIL), ao cargo de analista “Perfil 2: Infraestrutura e Patrimônio”. De acordo com o Edital de Abertura no 1/2024, são requisitos para o cargo escolhido: “2 DOS CARGOS 2.1 DO CARGO DE ANALISTA 2.2 Perfis, cargos e salários (...) 2.2.2 Perfil 2: Infraestrutura e Patrimônio 2.2.2.1 Cargo: Analista I.1 2.2.2.2 Salário-base: R$ 9.485,62 2.2.2.3 Requisitos: a) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou reconhecimento/revalidação de diploma estrangeiro no Brasil; e b) experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses de atuação profissional de em gestão administrativa e/ou gestão de recursos materiais e/ou gestão de inventário e ativos e/ou gestão de sustentabilidade corporativa.” O Agravado foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, seguindo, então, para a fase de “COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”, de caráter eliminatório, consoante as disposições eidtalícias abaixo reproduzidas: “10 DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (...) 10.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS (...) 10.11.2 Durante a fase da comprovação de requisitos, o candidato que não comprovar os requisitos exigidos para o perfil a que concorre (formação acadêmica, registro ativo junto ao Conselho de Classe e tempo de experiência profissional, se for o caso), nos termos do item 2 deste edital, será eliminado.” O Agravante não aceitou o “ATESTADO DE MATRÍCULA” apresentado pelo Agravado para comprovação desses requisitos (fls. 1/4 ID 198758609 dos autos de origem), o que resultou na sua eliminação do certame, consoante se infere do desprovimento do recurso administrativo interposto (fls. 1/3 ID 198760551): “Justificativa apresentada pelo Cebraspe: Indeferido pois, o atestado de matrícula não atesta conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, em desacordo com o subitem 2.2.2.3 do Edital no 1/2024 – PSP 1/2024 – Analista I.1 de 15 de janeiro de 2024.” Todavia, em princípio o Agravado tem direito líquido e certo à continuidade no concurso público, a despeito de não apresentar diploma registrado de conclusão de curso de graduação, uma vez que tal comprovação, por dizer respeito a requisito atinente ao exercício do cargo, deve ser exigida somente na investidura no cargo. A propósito, reza a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” Importa destacar que na origem foi apresentado o “Certificado de Conclusão” (fls. 1/3 - ID 207340805 e fl. 1 - ID 207340806), o que reforça a desproporcionalidade da eliminação. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator